Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731184-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE. INFRAÇÃO A NORMAS SANITÁRIAS. PODER ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DA LEI No 9.873/99 EM ÂMBITO DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. AUTUAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CURSO. RECURSO ADVINDO DA ATUADA. TRÂNSITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATO SUSPENSIVO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO NA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO NORMATIVA (DECRETO No 20.910/32, ART. 4o; LEI No 5.321/14, ART. 235, §3o). PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO SOB A MODALIDADE INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO RESCINDIDA (IUDICIUM RESCINDENS). LUSTRO PRESCRICIONAL. REINÍCIO DA CONTAGEM. ÚLTIMO ATO PRATICADO NO PROCESSO EM QUE FORA INTERROMPIDA (ART. 9o, DECRETO 20.910/32). REJULGAMENTO DA CAUSA ORIGINÁRIA (IUDICIUM RESCISSORIUM). INFRAÇÃO SANITÁRIA. EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CONSERVAÇÃO INADEQUADA. REFRIGERAÇÃO ACIMA DAS TEMPERATURAS INDICADAS. DETECÇÃO. SANÇÕES. MULTA. LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. AUTO-EXECUTORIEDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, V). CABIMENTO. PRESSUPOSTOS DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDOS RESCINDENDO E RESCISÓRIO ACOLHIDOS. 1. A exata tradução da regra inserta no artigo 966, inciso V, do estatuto processual, como expressão do princípio que resguarda intangibilidade à coisa julgada como materialização do princípio da segurança jurídica, é no sentido de preservar justamente a segurança jurídica ao prevenir a perduração de decisão desconforme com a lei, mas a violação de lei apta a ensejar a rescisão deve ser frontal e induvidosa, e não derivada de exegese controvertida. 2. A ação rescisória é instrumento de controle da legalidade da decisão judicial de natureza excepcional, estando seu aviamento e admissão vinculados às situações expressamente pontuadas pelo legislador, e, assim, alinhados os argumentos içados como hábeis a ensejarem a compreensão de que o julgado arrostado incorrera em manifesta violação à norma jurídica, alinhavando o autor da rescisória, pois, causa de pedir compatível e apta a lastrear a pretensão desconstitutiva formulada, a apuração se o aduzido encontra respaldo material deve ser procedido em sede de exame meritório, e não sob o prisma da apuração das condições da ação, porquanto demanda o revolvimento da resolução de mérito empreendida à pretensão originalmente formulada (CPC, art. 966, V). 3. Derivada do princípio da segurança jurídica, a proteção constitucional da coisa julgada somente pode ser levantada e desconsiderado o véu que lhe confere intangibilidade nas situações expressamente pontuadas pelo legislador processual como exceção à impossibilidade de sua desconstituição, dentre as quais se inscreve a afronta a norma jurídica, que, a seu turno, se divisa quando o julgado rescindendo lastreara-se em lei cujo espectro de abrangência não alcançava a controvérsia submetido ao Judiciário ou em previsão legal inexistente, redundando em expressa violação à norma jurídica positivada (CPC, art. 966, V). 4. A Lei no 9.873/99, que modula a prescrição da pretensão punitiva da administração, tem sua órbita de incidência restrita à esfera federal, não se aplicando em ambiente local, e, outrossim, de conformidade com a regulação específica advinda da Lei Distrital no 5.321/14, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão da administração de impor sanção decorrente de infração sanitária é o quinquenal, o que é corroborado pelo disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, norma genérica que, à míngua de regulação específica, aplica-se tanto nas pretensões endereçadas em face da administração como nas pretensões que aviara em face do administrado. 5. A demora da Administração Pública no estudo, reconhecimento ou no pagamento da dívida imputada ao administrado e em face da qual se insurgira ele no ambiente administrativo suspende o curso do prazo prescricional a partir da data do ingresso do requerimento nos livros ou protocolos das repartições públicas (Decreto no 20.910/32, art. 4o), daí defluindo que o retardamento em que incide a administração no exame e manifestação de posicionamento negativo sobre a pretensão aduzida administrativamente almejando o administrado alforriar-se da sanção administrativa que se pretende imputar-lhe interfere na fluição do prazo prescricional, pois enquanto processada a pendência na seara administrativa o interregno não flui, notadamente porque não estava revestido de interesse para aduzir a pretensão judicialmente quando nutria a expectativa de vê-la resolvida suasoriamente. 6. Inaplicável em ambiente local o disposto na Lei no 9.873/99, e ausente previsão legal casuística dispondo sobre o instituto, encerra violação manifesta às normas jurídicas que dispõem sobre a matéria a aplicação, em ambiente de processo administrativo proveniente de infração sanitária, do instituto da prescrição intercorrente, com seu pronunciamento, à medida em que a legislação aplicável à matéria pertinente às infrações sanitárias e o disposto na legislação genérica dispõem que a prescrição não flui enquanto o processo administrativo está em curso, porquanto seu curso encerra causa suspensiva da prescrição (Decreto no 20.91032, art. 4o; e Lei no 5.321/14, art. 235, §3o) . 7. O julgado que, dispondo contrariamente à legislação que rege a matéria, aplica a prescrição intercorrente em sede de processo administrativo que versara sobre infração sanitária, reconhecendo o advento da prescrição e tornando inexigível a sanção imposta à administrada que incorrera em violação às normas de proteção da saúde pública, incorre em violação a literal previsão legal, sujeitando-se a desconstituição por ter inovado o legislado, deixando de aplicar o literalmente regrado (CPC, art. 966, V). 8. Apurado que o estabelecimento comercial incidira na prática de infração administrativa, pois expusera a venda produtos alimentícios sem observância dos parâmetros legais impostos pela legislação sanitária, o ato administrativo que resultara na sua autuação, apreensão de produtos, além da imposição de multa pecuniária em conformidade com os lindes fixados pela legislação de regência, reveste-se de legalidade e legitimidade e guarda conformação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a incidência na conduta infracional, considerada como ilegalidade grave, confere legitimidade às sanções expressamente previstas pelo legislador por encerrar grave ataque à saúde pública. 9. Incontroversa a incidência infracional imputada à sociedade empresarial por acondicionar e dispor à venda produtos alimentícios em desconformidade com as exigências sanitárias, a aplicação da multa advinda do ilícito em compasso com os parâmetros normativos torna inviável que haja modulação da sanção sob a invocação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não podem ser invocados como aptos a mitigar a força normativa do positivado. 10. Ação rescisória conhecida. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório acolhido. Acórdão rescindido. Ação originária. Pedidos julgados improcedentes. Maioria. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 8o da Lei 9.873/1999, defendendo o reconhecimento da prescrição intercorrente. Aduz que a referida norma deve ser aplicada, de forma subsidiaria, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 8o da Lei 9.873/1999. Isso porque o entendimento sufragado pela câmara julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do REsp 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal. 2. O art. 927, III, do CPC/2015 imprime força vinculante às decisões emanadas do STJ e do STF proferidas em "incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos", razão pela qual este Sodalício tem considerado manifestamente inadmissível o agravo interno interposto contra decisum fundado em precedentes qualificados, aplicando-se, nesta hipótese, a multa processual prevista no art. 1.021, § 4o, do Codex. 3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp n. 1.894.193/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.193.188/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010